Tribunal: TJPA
Processo: 0813719-44.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813719-44.2026.8.14.0000

EMBARGANTE: JOBSON CESAR PASSOS SILVA

EMBARGADO: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, no qual a defesa requereu acesso integral aos autos que fundamentaram a custódia cautelar, informações sobre a habilitação nos autos, revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, além da concessão de justiça gratuita. Alegou cerceamento de defesa em razão da ausência de acesso aos elementos probatórios já documentados e sustentou a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a negativa ou demora injustificada no acesso da defesa aos autos da investigação configura cerceamento de defesa e constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva; e (iii) determinar se o pedido de justiça gratuita demanda apreciação específica em ação constitucional de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à ampla defesa e ao contraditório exige o conhecimento dos fatos e das provas que embasam a imputação e a prisão cautelar, sendo inviável o exercício efetivo da defesa sem acesso aos elementos já documentados nos autos.

4.

A Súmula Vinculante nº 14 do STF e o art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/1994 asseguram ao defensor acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, ressalvadas apenas as diligências em curso.

5.

A retenção do pedido de habilitação e acesso formulado pela defesa, aguardando manifestação ministerial, caracteriza violação injustificada de prerrogativa profissional e de garantia fundamental, configurando constrangimento ilegal.

6.

A prisão preventiva permanece válida porque estão demonstrados o fumus comissi delicti, mediante elementos informativos que individualizam a conduta do paciente, e o periculum libertatis, evidenciado pelo risco concreto à ordem pública.

7.

A participação do paciente em associação criminosa estruturada voltada à prática de delitos e à lavagem de capitais revela risco de continuidade das atividades ilícitas, legitimando a custódia cautelar para desarticulação do grupo criminoso.

8.

A expressiva movimentação financeira atribuída ao paciente, supostamente destinada à ocultação de valores oriundos de crimes patrimoniais, evidencia gravidade concreta da conduta e reforça a necessidade de preservação da ordem pública.

9.

O reconhecimento do cerceamento de defesa, posteriormente sanado pela concessão de acesso aos autos, não invalida a prisão preventiva quando esta se sustenta em fundamentos autônomos e contemporâneos.

10.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos indicativos de risco de reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

11.

O habeas corpus possui gratuidade constitucional plena, tornando desnecessária a concessão específica do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1.

O defensor tem direito de acesso integral aos elementos de prova já documentados nos autos da investigação, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF, sendo ilícita a restrição fundada apenas no sigilo do procedimento.

2.

A demora injustificada na apreciação de pedido de habilitação e acesso aos autos configura cerceamento de defesa e constrangimento ilegal.

3.

A participação em organização criminosa e a existência de indícios de lavagem de capitais constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública.

4.

O saneamento posterior da restrição de acesso aos autos não invalida a prisão preventiva quando esta se apoia em fundamentos cautelares autônomos.

5.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares diversas.

6.

A gratuidade é inerente à ação constitucional de habeas corpus, dispensando deferimento específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LXXVII; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 7º, XIV; Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 14; TJPA, HC Criminal nº 0818928-33.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 14.02.2023; TJPA, HC Criminal nº 0806419-65.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no HC 1100598/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.06.2026, DJe 17.06.2026; TJPA, RSE nº 08122413520258140000, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do writ e, no mérito, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOBSON CESAR PASSOS SILVA
, apontando como autoridades coatoras o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital e o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará (ID 36724977).

A defesa alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por ter sua prisão preventiva decretada nos autos nº 0800250-04.2026.8.14.0105 e 0800664-36.2025.8.14.0105 sem que lhe fosse garantido o efetivo acesso aos elementos de prova que fundamentaram a medida.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), além da determinação de acesso imediato e integral aos autos e a concessão da justiça gratuita.

O pedido liminar foi parcialmente deferido por esta relatoria para determinar o acesso da defesa aos autos (ID 36907707).

As informações foram prestadas nos IDs.

36867374 e 36845027.

O Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e concessão parcial da ordem, apenas para garantir o acesso aos autos, mas pela denegação do pedido de revogação da prisão preventiva (ID 36929450).

É o relatório do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação.

2. Do Cerceamento de Defesa e do Acesso aos Autos

A defesa requer, nos itens 'c' e 'g', a concessão de acesso integral aos autos que fundamentaram a prisão e, no item 'd', a requisição de informações sobre a efetiva habilitação. A razão assiste ao impetrante, e o constrangimento ilegal, neste ponto, é manifesto.

O exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, pilares do devido processo legal insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, pressupõe, como condição essencial, o conhecimento dos fatos e das provas que sustentam uma imputação. Sem acesso aos autos, a defesa técnica torna-se um exercício de adivinhação, incapaz de contestar os fundamentos de uma medida tão gravosa como a prisão preventiva.

A Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, em harmonia com o art. 7º, XIV, do Estatuto da Advocacia, materializa essa garantia no âmbito da investigação criminal, ao dispor que "
é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa".

Essa súmula estabelece um equilíbrio fundamental: protege a eficácia de diligências futuras (ao não abranger atos investigatórios
em curso
), mas veda, de forma absoluta, o "inquérito secreto" em relação ao que já foi produzido e juntado aos autos. A autoridade não pode, sob o pretexto de sigilo, negar à defesa o conhecimento dos exatos elementos que já foram utilizados para fundamentar uma decisão judicial, especialmente a que priva alguém de sua liberdade.

No caso concreto, os autos demonstram que a defesa constituída protocolou pedido de habilitação e acesso em
19/05/2026
. Contudo, conforme informado pelas próprias autoridades coatoras, o pleito ficou retido, aguardando manifestação do Ministério Público, de modo que a defesa permaneceu "cega" quanto aos elementos que levaram à decretação da prisão do paciente. Essa demora, por entrave burocrático, constitui flagrante e injustificável violação de prerrogativa profissional e de garantia fundamental.

Esta Seção de Direito Penal, em casos análogos, tem reiteradamente reconhecido o constrangimento ilegal em situações como a presente:

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A SÚMULA VINCULANTE Nº 14. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. [...] 3.
A súmula vinculante nº 14 garante a defesa acesso a elementos documentados e produzidos nos autos, a qual não compromete as diligências pendentes, sendo evidente o constrangimento ilegal pelo indeferimento do acesso aos autos.
(TJPA - HC Criminal nº 0818928-33.2022.8.14.0000 - Rel. Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior - Julgado em 14/02/2023) – destaquei.

O defensor tem direito de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial, não se estendendo tal direito às diligências investigativas em curso, nos termos da Súmula Vinculante nº 14
. (TJPA - HC Criminal nº 0806419-65.2025.8.14.0000 - Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho - Julgado em 24/06/2025) – destaquei.

Assim, tendo em vista a violação direta a direito líquido e certo do paciente e de sua defesa, o reconhecimento do cerceamento de defesa é medida que se impõe, consolidando a liminar anteriormente deferida para garantir o acesso imediato e irrestrito aos autos.

3. Da Manutenção da Prisão Preventiva (Pedidos 'b', 'e', 'f')

A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, argumentando, em suma, que a nulidade pelo cerceamento de defesa deveria invalidar a custódia e que as condições pessoais do paciente autorizariam sua liberdade.

Contudo, neste ponto, a ordem deve ser denegada.

A prisão preventiva é a mais gravosa das medidas cautelares e sua decretação exige a presença de fundamentos sólidos, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Tais requisitos são o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e o
periculum libertatis
(o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado). Ambos estão manifestamente presentes no caso.

O
fumus comissi delicti
está devidamente evidenciado pelos robustos elementos informativos colhidos na investigação, que, conforme as informações judiciais, individualizaram a conduta do paciente e o apontaram como partícipe de um sofisticado esquema criminoso.

O
periculum libertatis
, por sua vez, assenta-se na necessidade de garantia da ordem pública, fundamentos que passo a detalhar:

a)
Garantia da Ordem Pública:
Este requisito não se limita a prevenir a repetição de crimes violentos, mas visa, sobretudo, interromper a reiteração de delitos que causem grave lesão ao corpo social. No caso, o paciente não é acusado de um ato isolado, mas de integrar uma associação criminosa estruturada, liderada, segundo os autos, por indivíduo de alcunha "LL". A sua liberdade representa um risco concreto de que as atividades ilícitas do grupo prossigam, pois ele é apontado como peça funcional na engrenagem de lavagem de capitais. A custódia cautelar, nesse cenário, é o único meio eficaz para desarticular o esquema e cessar a atividade delitiva, em linha com a jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ.

b)
Gravidade Concreta da Conduta:
A materialidade dos fatos apurados revela conduta de elevada gravidade concreta, que extrapola a abstração do tipo penal. A expressiva movimentação financeira na conta do paciente (R$ 284.936,65), supostamente para ocultar a origem de valores provenientes de crimes patrimoniais, demonstra o alto grau de reprovabilidade da conduta e o dano potencial ao sistema financeiro. Nesse contexto, a custódia cautelar se justifica para resguardar a ordem pública, também em sua dimensão econômico-financeira, visando impedir a retroalimentação de outras atividades ilícitas.

c)
Contemporaneidade e Insuficiência das Medidas Cautelares:
Não procede a alegação de ausência de contemporaneidade, pois a necessidade cautelar permanece atual diante da continuidade das investigações e do risco concreto de reiteração delitiva. Ademais, o reconhecimento do cerceamento de defesa na fase liminar, já sanado com a concessão do acesso aos autos, não invalida a custódia, que se sustenta em fundamentos autônomos.

Nesse contexto, as condições pessoais favoráveis do paciente, a primariedade e a residência fixa tornam-se irrelevantes, pois não são capazes de mitigar o risco concreto e elevado que sua liberdade representa, sendo igualmente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) para neutralizar a capacidade de articulação do grupo criminoso.

A jurisprudência recente do
Superior Tribunal de Justiça
e do
Tribunal de Justiça do Pará
é firme ao validar a prisão preventiva em cenários análogos:

Para o STJ, a participação em organização criminosa justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo as condições pessoais favoráveis irrelevantes neste contexto:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. [...] A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos extraídos dos autos e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a
participação em organização criminosa e indícios de lavagem de capitais
[...].
Condições pessoais favoráveis
[...]
não afastam a custódia
quando presentes elementos objetivos que recomendam a sua manutenção,
nem autorizam a substituição dela por medidas do art. 319 do CPP, em contexto de atuação organizada e risco de reiteração delitiva
." (STJ - AgRg no HC 1100598/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2026, DJe 17/06/2026) – destaquei.

No mesmo sentido, o TJPA reforça que a estrutura da organização criminosa torna as medidas alternativas ineficazes:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. [...] A
gravidade concreta das condutas
atribuídas aos acusados, integrantes da facção Comando Vermelho [...]
evidencia periculosidade e risco à ordem pública
. A função exercida por cada acusado dentro da organização [...] demonstra
estrutura hierarquizada e continuidade delitiva, incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão
." (TJ-PA - RSE: 08122413520258140000, Relatora: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 29/01/2026) – destaquei.

Portanto, a manutenção da custódia do paciente é medida que se impõe, pois se encontra devidamente amparada nos requisitos legais e em conformidade com o entendimento dos tribunais pátrios.

4. Do Pedido de Justiça Gratuita (Pedido 'h')

A defesa requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O pleito, contudo,
resta prejudicado
, uma vez que a pretensão já se encontra plenamente satisfeita pela própria natureza constitucional do remédio impetrado.

Com efeito, a ação de
habeas corpus
, por força do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal, possui
gratuidade absoluta
, sendo isenta de quaisquer custas ou despesas processuais.

Dessa forma, o benefício pleiteado é uma característica inerente à própria ação, não havendo necessidade de um deferimento específico para este fim.

Posto isso,
julgo prejudicado
o pedido de justiça gratuita, por perda superveniente do objeto.

5. Dos Pedidos Remanescentes (Pedidos 'a', 'i')

Os demais pedidos, de recebimento da ação ('a') e juntada de documentos ('i'), foram plenamente atendidos com o processamento e a análise deste
writ
.

1.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
da ação e, no mérito:

a)
CONCEDO A ORDEM
, em parte, para confirmar a liminar deferida e garantir à defesa o acesso integral e imediato aos autos dos processos nº 0800250-04.2026.8.14.0105 e nº 0800664-36.2025.8.14.0105;

b)
DENEGO A ORDEM
quanto aos pedidos de revogação da prisão preventiva e de substituição por medidas cautelares diversas, mantendo a custódia do paciente por entender presentes os requisitos do art. 312 do CPP;

c)
JULGO PREJUDICADO
o pedido de justiça gratuita, por perda superveniente do objeto, ante a gratuidade inerente à natureza constitucional da ação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 23/06/2026